Tribunal: STF
Processo: RE 1565770
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição da República e a incidência das Súmulas 279, 283 e 454/STF no caso.



    A embargante sustenta, em síntese, que há omissão na decisão recorrida acerca de diversos argumentos que seriam capazes de alterar o resultado do julgamento, notadamente os seguintes:



    a) Existência de tese de repercussão geral reconhecida pelo STF – Tema 0123 em que se consolidou a posição de que as Operadoras de Plano de Saúde não são obrigadas a fornecer a cobertura prevista na Lei nº. 9.656/98 para contratos firmados em momento anterior à sua vigência – ou seja, não há como suscitar a abusividade de cláusula contratual contra a tese consolidada pela Corte; b) O princípio da irretroatividade legal e a vigência do art. 35 da Lei nº. 9.656/98 considerando ainda o precedente vinculativo firmado na ADI nº. 1931-8 do STF indicam que não há possibilidade legal de impor o custeio de tratamento em situação onde o beneficiário solicita a cobertura prevista na Lei nº. 9.656/98, mas permanece como contratante de um plano não adaptado (firmado antes da vigência daquela lei); e c) Violação do art. 5º, inc. XXXVI da CF/88 tendo em vista que o ato jurídico perfeito (contrato firmado antes da Lei nº. 9.656/98) não está sendo observado e que a imposição da obrigação é ilegal (doc. 114, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, dado que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegada existência de omissão na decisão embargada, uma vez que — de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — rejeitei a pretensão recursal com base nas Súmulas 279, 283 e 454/STF e na ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Desse modo, o recurso extraordinário nem sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade, de modo que não há falar em omissão sobre argumentos relativos ao mérito.



    Ademais, nos termos do art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na redação dada pela Emenda Regimental n. 42/2010, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão.



    Por fim, a decisão embargada está amparada na impossibilidade de revisão, pelos motivos já expostos, do fundamento acerca da existência de cláusula contratual abusiva conforme o Código de Defesa do Consumidor, fundamento esse suficiente para manutenção do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



    Assim, observo que, a pretexto de suprir omissão, a embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 — grifei).



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 — grifei).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator